Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-56.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000133-56.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINDSON RAFAEL SILVA - CPF: 005.474.771-63 (ADVOGADO), HEITOR CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.446.174-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 017.761.131-60 (ADVOGADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000133-56.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1000133-56.2024.8.11.9005

Agravante:
Heitor Cunha de Oliveira.

Agravados:

Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO –

REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO -
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade quanto aos concursos públicos, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional, apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.

Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000133-56.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1000133-56.2024.8.11.9005

Agravante:
Heitor Cunha de Oliveira.

Agravados:

Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Heitor Cunha de Oliveira

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(Id. 137260214 -
processo n.º
1046370-11.2023.8.11.0041)
:
indeferiu a tutela de urgência
, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pelo agravante não evidenciaram hipótese de concessão da medida.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, buscando a anulação das questões de números 37, 40 e 80, da prova tipo 2 - Verde aplicada ao cargo de Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso da prova objetiva do concurso de edital n.º 001/2023 – SEFAZ/MT, de 03 de março de 2023, sob o argumento de que estas versam sobre conteúdos não previstos no edital.

Decisão - Liminar (
Id.

202484164
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Agravo Interno de
Heitor Cunha de Oliveira
(Id.
205315698
):
pugna pela reforma da decisão que indeferiu a tutela recursal
.

Sem informação do juízo de origem.

Contrarrazões
de
Fundação Getúlio Vargas (Id ́s. 216094163 e 216094168)
:
requer o não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pela parte adversa.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000133-56.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1000133-56.2024.8.11.9005

Agravante:
Heitor Cunha de Oliveira.

Agravados:

Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Heitor Cunha de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1046370-11.2023.8.11.0041, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em síntese,
que as questões impugnadas possuem
erros graves que macularam a legalidade do concurso em questão. Assevera que apresentou recurso na via administrativa, no entanto, todos foram indeferidos, sem constar fundamentos que justificassem sua decisão.

Assim, pugna pela reforma da decisão combatida, buscando a anulação das questões de números 37, 40 e 80, da prova tipo 2 - Verde aplicada ao cargo de Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso da prova objetiva do concurso de edital nº 001/2023 – SEFAZ-MT, de 03 de março de 2023, sob o argumento de que estas versam sobre conteúdos não previstos no edital.

Na decisão agravada, o juiz indeferiu a tutela antecipada, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pelo agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado. Veja-se:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)”. [Grifo nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria, já decidiu que é defeso ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, proceder a revisão de questões de concurso público, ainda que possua caráter jurídico. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. CONTEÚDO DA PROVA. AFERIÇÃO DE PERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO JUNTADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. IMPRESTABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a segurança à postulação de anulação de quatro questões de concurso público para o cargo de agente tributário; a parte recorrente alega que as questões 11 e 30 conteriam erros grosseiros e que as questões 69 e 77 versariam, respectivamente, sobre matéria não prevista no edital e com erro grosseiros.

2. A jurisprudência está consolidada no sentido de que não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico, tendo o tema sido fixado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso:"(...) não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...)"( RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão eletrônico de Repercussão Geral - Mérito publicado no DJe-125 em 29.6.2015.).

3. As duas questões referidas aos conhecimentos de Contabilidade exigiriam dilação probatória para a sua aferição em relação ao Edital, mesmo no que concerne sua previsão, ou não. Ademais, não é possível utilizar um laudo técnico produzido para parte (fls. 308-3151), uma vez que poderia haver a necessidade de contraprova, cuja produção não é cabível na via do mandado de segurança
. Precedente: AgRg no RMS 23.271/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º.10.2015. Recurso ordinário improvido”.

(STJ - RMS: 48163 MS 2015/0092492-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)”. [Grifo nosso]

Da análise detida dos autos de origem, não se verifica, a princípio,
a presença de erro grosseiro e/ou que as questões impugnadas não se ajustam ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se, assim, a possibilidade de anulação em juízo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE). Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto. Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora. Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10103261320198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/04/2021).”

Assim,
não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, a
concessão da tutela de urgência com o fito de anular as questões de concurso, objeto da lide, causará ingerência na administração pública, sendo imprescindível a oitiva da banca examinadora acerca dos fatos, para melhores esclarecimentos.

Além disso, o pedido liminar consistente na anulação das questões é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita
, concluo que o pleito de antecipação da tutela feito no processo de origem deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Outrossim, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano ao agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito da causa de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

No que tange ao Agravo Interno interposto pelo
agravante

(Id.
205315698
), por via do qual pugna pela reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada
,
fica prejudicada a sua análise, pelos fundamentos desta decisão de mérito, proferida no agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. É possível o julgamento de prejudicialidade do agravo interno quando este for julgado na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento, haja vista que o exame de mérito do agravo de instrumento, por sua abrangência, implica na perda do objeto do agravo interno. 2. Agravo Interno prejudicado.(TJ-AC - AGT: 01007495520228010000 AC 0100749-55.2022.8.01.0000, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022
).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
. Por conseguinte, considerando a fundamentação acima exposta,
voto no sentido de julgar prejudicado o agravo interno
interposto no Id.
205315698
,
em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024